Tribunal: TJBA
Processo: 0002036-72.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002036-72.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: LUCIA PEREIRA CAMARGO SANTANA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALÁRIOS E VERBAS REMUNERATÓRIAS INADIMPLIDAS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0002036-72.2009.8.05.0264,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e, como Apelado,
LUCIA PEREIRA CAMARGO SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .